Tribunal: TJES
Processo: 5010321-44.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade - Ausência de Fundamentação de Decisão; Doença em Pessoa da Família
Data de julgamento: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5010321-44.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIA CASCIMIRO FURTADO
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. Pressupostos legais atendidos.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

D
ispõe o artigo 99, §3º do CPC ser presumivelmente verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, a qual, porém, não se mantém diante de elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão.

2.
A
firmou a parte haver prejuízo ao seu sustento pelo recolhimento das custas processuais, bem como acostou
documentação
a fim de corroborar tal pleito, não havendo no caderno processual elementos probatórios que
a
desacredite.

3. Recurso conhecido e provido
.
Gratuidade de justiça
concedida
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5010321-44.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
: MARIA CASCIMIRO FURTADO

AGRAVAD
O
:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

JUIZ: DR.
RODRIGO FERREIRA MIRAND
A

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se
de agravo de instrumento interposto em face de decisão
que indeferiu a gratuidade de justiça pretendida pel
a
agravante.

Em suas razões recursais a recorrente alega
reunir as condições necessárias
ao deferimento do beneplácito vindicado.

Em de
spacho inaugural, por não ter a recorrente formulado pedido de efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal, determinei a intimação da parte agravada para os fins prescritos no art. 1.019, II, do CPC, tendo, contudo, mantido-se inerte.

Pois bem. D
ispõe o artigo 99, §3º do CPC ser presumivelmente verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, a qual, porém, não se mantém diante de elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão.

Sobre o tema, leciona o Colendo Superior Tribunal de Justiça que
"a desconstituição da presunção estabelecida pela lei de gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente"
(REsp n° 1.196.941/SP).

Na espécie, afirmou a parte haver prejuízo ao seu sustento pelo recolhimento das custas processuais, bem como acostou
documentação
a fim de corroborar seu pleito de gratuidade de justiça logo que instada pelo juízo de primeiro grau.

A despeito de não ter colacionado especificamente a documentação citada em pronunciamento prolatado pelo magistrado primevo, não h
á
neste caderno processual elementos probatórios que desacreditem a declaração de hipossuficiência firmada, eis que o demonstrativo de saldo de sua conta bancária
não se mostra apto a revelar incompatibilidade de sua condição financeira com o pagamento das despesas processuais atinentes a este feito.

Importante pontuar,
ainda,
que o local de residência da pleiteante denota padrão econômico
também
compatível aos necessitados da benesse em debate
,
não podendo ser desconsiderada a sua
necessidade de socorrer-se

ao
Sistema Único de Saúde
para tratamento de sua saúde
também depreendid
a

neste
s
autos.

P
or fim, é sabido que
a contratação de advogado particular, por si só, não autoriza o indeferimento da gratuidade judiciária.

Portanto, a
argumentação deduzida pel
a
recorrente, em meu sentir,
encontra lastro na legislação que beneficia quem
padece de insuficiência financeira,
de modo a fazer
jus à respectiva gratuidade, o que está relacionado ao princípio constitucional do acesso à justiça e que justifica a existência do instituto.

Do exposto, sem qualquer delonga,
conheço e dou provimento ao recurso

para
conceder
a gratuidade de justiça em favor d
a
recorrente
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)